Tribunal: TJSP
Processo: 1020826-42.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C INDENIZAÇÃO – DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR DA PLATAFORMA "IFOOD" – Bloqueio não antecedido de pleno e satisfatório contraditório e ampla defesa – Acusações contra o autor, de descumprimento das normas expressas em termo e condições gerais estabelecidos pela ré, que não foram comprovadas – Inobservância do disposto no art. 373,

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C INDENIZAÇÃO – DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR DA PLATAFORMA "IFOOD" – Bloqueio não antecedido de pleno e satisfatório contraditório e ampla defesa – Acusações contra o autor, de descumprimento das normas expressas em termo e condições gerais estabelecidos pela ré, que não foram comprovadas – Inobservância do disposto no art. 373, II, c.c. 428, do CPC - Reintegração determinada - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – Abuso de direito – Ocorrência – Danos imateriais arbitrados em R$ 5.000,00 – Quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Juros moratórios da citação, por tratar-se de ilícito contratual (art. 405 do Cód. Civil) – LUCROS CESSANTES – Reconhecimento, haja vista o período de afastamento inadvertido do autor de sua atividade – Reparação que deve observar a média dos últimos 12 meses de remuneração paga pela ré, descontados os custos operacionais – Necessidade de liquidação do julgado – Sentença reformada. Precedentes. RECURSO PROVIDO.